Tribunal: TJES
Processo: 5000003-67.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000003-67.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SARA FRINHANI ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5000003-67.2026.8.08.0030

RECORRENTE: SARA FRINHANI ROCHA

Advogado do(a) RECORRENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIMES CONEXOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por SARA FRINHANI ROCHA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, furto e posse de droga para consumo pessoal. A Defesa alega nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de aditamento da denúncia após confissão de corréu, bem como pleiteia despronúncia, absolvição sumária por legítima defesa de terceiro, afastamento de qualificadoras e exclusão dos crimes conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a ausência de aditamento da denúncia após a confissão do corréu configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (iii) determinar se é cabível absolvição sumária por legítima defesa de terceiro; (iv) verificar a possibilidade de afastamento das qualificadoras e dos crimes conexos nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de aditamento da denúncia não configura nulidade quando não há alteração substancial da imputação fática, sendo a confissão do corréu mero elemento probatório.

O reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica no caso.

A arguição de nulidade deve ocorrer no momento oportuno, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, do CPP.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

Os depoimentos testemunhais e elementos periciais indicam atuação conjunta da recorrente e corréu, evidenciando indícios suficientes de autoria.

A absolvição sumária por legítima defesa demanda prova inequívoca, inexistente na hipótese, havendo controvérsia fática a ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

As qualificadoras devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso.

Os crimes conexos devem ser apreciados pelo Tribunal do Júri quando houver suporte probatório mínimo, vedada análise aprofundada nesta fase.

A produção de provas complementares e o reconhecimento de excludentes ou atenuantes demandam análise aprofundada, incompatível com o
judicium accusationis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de aditamento da denúncia não gera nulidade quando inexistente alteração substancial da imputação fática e ausente prejuízo à defesa. 2. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedado juízo aprofundado de mérito. 3. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível diante de prova inequívoca, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri. 4. As qualificadoras e crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença quando houver suporte probatório mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 384, 413, 415, IV, 571 e 78, I; CP, arts. 23, 29, 61, II, “j”, e 69; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I; Lei nº 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RESE 0001165-16.2021.8.08.0045, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 10/07/2024; STJ, AgRg no HC 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02/09/2024; STJ, REsp 1.896.478/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5000003-67.2026.8.08.0030

RECORRENTE: SARA FRINHANI ROCHA

Advogado do(a) RECORRENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Defesa sustenta a ocorrência de violação ao art. 384, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o Ministério Público deixou de aditar a denúncia após a confissão do corréu, circunstância que teria ocasionado cerceamento de defesa.

Não lhe assiste razão.

De início, observa-se que a tese deduzida, embora formalmente apresentada como preliminar, confunde-se com o próprio mérito recursal, na medida em que se funda em reinterpretação da dinâmica fática delineada nos autos, especialmente quanto à valoração da confissão do corréu e à sua repercussão sobre a imputação atribuída à recorrente.

Além disso, em matéria de nulidades, o processo penal brasileiro adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte, entendimento há muito consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, além de a arguição da nulidade dever ser formulada no primeiro momento processual oportuno, sob pena de preclusão, exige-se igualmente a comprovação concreta do prejuízo sofrido, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Assim, considerando que a Defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tampouco suscitou a questão em momento oportuno, a matéria encontra-se preclusa, nos termos do art. 571, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência, aliás, é firme no sentido de que, ausente manifestação tempestiva da defesa quanto a eventual irregularidade processual, e inexistindo demonstração de prejuízo, opera-se a preclusão da matéria.

Ademais, os autos evidenciam que a recorrente esteve assistida por advogado regularmente constituído durante toda a instrução criminal, tendo-lhe sido assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre observar, ainda, que, mesmo após a confissão do corréu, a Defesa manteve, inclusive em alegações finais, a tese de legítima defesa, o que evidencia a inexistência de qualquer restrição concreta ao exercício da defesa técnica.

No tocante ao alegado descumprimento do art. 384, do CPP, a necessidade de aditamento da denúncia somente se impõe quando houver alteração substancial da imputação fática, o que não ocorreu no caso em exame.

A narrativa constante da denúncia permaneceu inalterada ao longo da instrução, inexistindo modificação dos elementos essenciais da imputação. A confissão do corréu constitui, nesse contexto, mero elemento probatório, a ser valorado pelo Conselho de Sentença.

Desse modo, inexistente alteração fática relevante e ausente demonstração de prejuízo, não há falar em nulidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
SARA FRINHANI ROCHA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (ID 17658435, pp. 71/76), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, c/c art. 28, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29, c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, c/c art. 69, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 17658435, pp. 36/47), a Defesa pugna, no mérito, pela despronúncia da recorrente, em razão da ausência de indícios suficientes de autoria, ou, subsidiariamente, por sua absolvição sumária, ao argumento de ter agido em legítima defesa de terceiro, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, a impronúncia ou absolvição quanto ao crime de furto e quanto à imputação prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras, a fim de que a recorrente seja pronunciada apenas pela prática de homicídio simples.

Extrai-se da denúncia que, no dia 24 de maio de 2021, por volta das 06h59min, nas dependências do Hotel BHS, no Município de Linhares/ES, a recorrente SARA FRINHANI ROCHA, aproveitando-se do fato de a vítima ALEXANDRE HEITZ NASCIMENTO encontrar-se dormindo, após terem passado a noite juntos, teria subtraído para si um aparelho celular Samsung A11, de propriedade da vítima.

Consta, ainda, que, posteriormente, no dia 14 de junho de 2021, por volta das 07h47min, no Município de Sooretama/ES, a recorrente, em unidade de desígnios e previamente ajustada com o corréu PAULO HENRIQUE LOURETE, teria concorrido para a morte da vítima ALEXANDRE HEITZ NASCIMENTO.

Segundo a narrativa acusatória, a vítima dirigiu-se até a residência da recorrente com o objetivo de reaver o aparelho celular anteriormente subtraído. Ao chegar ao local, foi inicialmente recebida pela recorrente, que, munida de uma faca, passou a ameaçá-la, inclusive golpeando o veículo da vítima. Após troca de ameaças por meio telefônico, a vítima retornou à residência, ocasião em que os denunciados já a aguardavam armados.

Apurou-se, em tese, que houve divisão de tarefas entre os agentes, tendo o corréu PAULO HENRIQUE LOURETE aplicado golpe de estrangulamento, conhecido como “mata-leão”, para imobilizar a vítima, enquanto a recorrente SARA FRINHANI ROCHA desferia diversos golpes de faca, atingindo, inclusive, o calcanhar de seu comparsa durante a ação.

Narra-se na denúncia que, após a prática delitiva, a recorrente conduziu o corréu ao Pronto Atendimento em razão da lesão sofrida, retornou ao local dos fatos, tomou banho e ocultou a arma utilizada, enterrando-a no quintal da residência.

O homicídio foi qualificado, em tese, por motivo torpe, consistente na recusa da recorrente em devolver os bens subtraídos da vítima; por meio cruel, em razão do emprego simultâneo de estrangulamento e múltiplos golpes de arma branca, causando sofrimento desnecessário; e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que teria sido imobilizada pelo pescoço enquanto era atingida em regiões vitais.

Por fim, consta da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do homicídio, os denunciados adquiriram e guardaram consigo substância entorpecente (um pino de cocaína) para consumo pessoal, sem autorização legal, sendo ambos usuários.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista não terminativa. Nessa fase processual, não se admite do julgador exame aprofundado dos elementos de convicção produzidos, tampouco juízo conclusivo acerca das questões de fato, sob pena de indevida influência sobre a futura deliberação do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Com efeito, para a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal, exige-se apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se reclamando o grau de certeza necessário à prolação de decreto condenatório.

À luz dessas premissas, verifica-se que o Juízo de origem expôs, de forma adequada, os fundamentos que o conduziram à submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sob essa perspectiva, inexiste controvérsia relevante quanto
à materialidade delitiva.

No tocante
à autoria
, diversamente do que sustenta a Defesa, há nos autos elementos indiciários consistentes a vincular a recorrente à prática delitiva.

Conforme se extrai do depoimento judicial do
Delegado Tiago Paulo Cavalcante
, responsável pela investigação, “chegamos à conclusão que Paulo segurou Alexandre pelo pescoço enquanto Sara desferia as facadas, lesionando inclusive o pé de seu comparsa”, tendo ainda destacado que “a causa da morte foram as facadas que lhe causaram hemorragia”.

No mesmo sentido, o
policial civil Fabrício Alves de Souza
afirmou que “tudo indica que houve uma segunda pessoa no local, uma segurando a vítima pelo pescoço e a outra desferindo o golpe de faca”, acrescentando que “não seria possível a mesma pessoa imobilizar e a mesma pessoa dar facada. É impossível”, bem como que “a tranquilidade que o corpo ficou para ter as facadas desferidas comprova que a vítima estava imobilizada”.

Por sua vez, o
perito oficial Paulo Vitor Rios Franceschi
, ao analisar os vestígios, esclareceu que a hipótese do “mata-leão” é plausível e compatível com os elementos colhidos, além de indicar que a dinâmica dos vestígios de sangue revela deslocamento da fonte de sangramento até a residência, o que corrobora a reconstrução dos fatos delineada pela acusação.

Assim, os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório judicial apontam, com a suficiência exigida nesta fase processual, para a atuação conjunta de dois agentes, sendo inviável afastar, de plano, a participação da recorrente.

Superada a alegação de ausência de indícios de autoria, passa-se ao exame da tese subsidiária de absolvição sumária por legítima defesa de terceiro.

Também nesse ponto a pretensão defensiva não comporta acolhida.

O reconhecimento da legítima defesa na fase de formação da culpa constitui hipótese excepcional de absolvição sumária. Para tanto, exige-se prova inequívoca e incontroversa de que a agente atuou amparada pela excludente prevista no art. 23, do Código Penal.

Não havendo demonstração cabal nesse sentido, incumbe ao Tribunal do Júri deliberar sobre a presença ou não da legítima defesa, bem como sobre eventual incidência de outras causas excludentes de ilicitude, por se tratar de matéria intrinsecamente relacionada ao contexto fático submetido à acusação.

Nesse sentido, já se manifestou esta eg. Corte, assentando que a absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é admissível quando a prova for segura e incontroversa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença,
(TJES, RESE 0001165-16.2021.8.08.0045. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 10/7/2024)
.

Na hipótese dos autos, a dinâmica retratada pelos elementos probatórios, notadamente a atração da vítima ao local, sua imobilização e o desferimento de múltiplos golpes de arma branca, revela quadro incompatível, ao menos de forma inequívoca, com a excludente invocada, inexistindo demonstração cabal de reação moderada a agressão injusta, atual ou iminente.

Diante das provas produzidas, constata-se que tanto a versão acusatória quanto a narrativa defensiva encontram algum suporte no conjunto probatório, circunstância que evidencia a existência de controvérsia fática a ser dirimida pelo órgão constitucionalmente competente.

Desse modo, não se mostra possível proferir decisão diversa da pronúncia, pois os elementos coligidos nas fases policial e judicial indicam, em tese, que a recorrente praticou crime doloso contra a vida.

Em suma, subsistindo dúvida razoável quanto à configuração da legítima defesa, impõe-se a submissão da questão ao Tribunal do Júri.

Pelas mesmas razões, descabe cogitar de impronúncia, uma vez que foram colhidos, sob o crivo do contraditório, elementos probatórios reveladores de indícios suficientes de autoria.

No que se refere ao pleito de afastamento das qualificadoras, igualmente não merece acolhida.

As qualificadoras imputadas à recorrente foram descritas de forma minuciosa na denúncia, e as provas até aqui produzidas revelam indícios mínimos de que o crime teria sido praticado, em tese, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na sua imobilização enquanto lhe eram desferidos sucessivos golpes de arma branca.

Nessa linha, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as qualificadoras, por integrarem o tipo penal, constituem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, não podendo ser afastadas nesta fase, salvo quando manifestamente improcedentes,
(AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024)
.

Tal hipótese, contudo, não se verifica no caso concreto, diante do suporte probatório mínimo constante dos autos.

Relativamente aos pedidos defensivos de afastamento das imputações referentes aos crimes de furto e de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, tampouco assiste razão à recorrente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.896.478/PR, assentou que, admitida a imputação relativa a crime doloso contra a vida, os delitos a ele conexos igualmente devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, somente sendo possível o afastamento da imputação conexa quando a ausência de justa causa se evidenciar de plano.

No mesmo precedente, consignou-se que viola o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal a decisão que, ainda na fase de pronúncia, promove incursão aprofundada sobre fatos e provas para afastar crime conexo com fundamento em tese que demande valoração exauriente do acervo probatório, por se tratar de matéria inserida na competência do Conselho de Sentença.

Assim, na fase do
judicium accusationis
, uma vez delineado suporte probatório mínimo quanto ao crime doloso contra a vida e às imputações a ele vinculadas, a solução definitiva acerca da conformação jurídica dos fatos deve ser reservada ao órgão constitucionalmente competente.

Quanto ao pedido de realização de reprodução simulada dos fatos, igualmente não merece acolhida.

Isso porque a produção de prova complementar, como a reconstituição, insere-se no âmbito da instrução probatória e pressupõe juízo de conveniência e necessidade pelo magistrado processante, não se mostrando imprescindível quando já existe conjunto probatório suficiente à formação do juízo de admissibilidade da acusação.

Ademais, na fase do
judicium accusationis
, não se exige exaurimento probatório, mas apenas a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, circunstância verificada na hipótese dos autos, razão pela qual se mostra descabida a determinação de diligências probatórias adicionais nesta instância recursal.

De igual modo, não prospera o pleito de reconhecimento de contexto de violência doméstica, coação moral irresistível ou eventual incidência de atenuantes.

Tais matérias demandam aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, com análise valorativa da dinâmica dos fatos, da intensidade da conduta e da eventual influência de fatores externos sobre a vontade da agente, providência incompatível com os limites cognitivos da decisão de pronúncia.

Com efeito, a verificação de excludentes de ilicitude, causas de exclusão da culpabilidade ou circunstâncias atenuantes insere-se na competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem compete a apreciação plena dos fatos e das versões apresentadas pelas partes.

Assim, eventual reconhecimento de contexto de violência doméstica, coação moral irresistível ou mitigação da responsabilidade penal deverá ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, não cabendo sua apreciação nesta fase processual.

Diante do exposto, a solução definitiva da controvérsia deve ser remetida ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o exame dos fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)